Tribunal: TJDFT
Processo: 0740717-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ARTIGO 313, INCISO I, DO CPP. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que mantém a prisão preventiva quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta.
3. É admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP.
4. Inaplicável o Princípio da insignificância, com o consequente afastamento da tipicidade da conduta, ao tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido.
5. Embora o crime de tráfico não envolva diretamente violência ou grave ameaça à pessoa, é de natureza gravíssima, pois a difusão de entorpecentes representa desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se, por conseguinte, imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que dissemina a violência e destrói lares e vidas.
6. Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
7. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal.
8. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública. Ademais, o art. 313, I, Código de Processo Penal autoriza a aplicação de medida mais gravosa.
9. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.